Tribunal: STF
Processo: ARE 1569272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FARTO. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE REPAROS. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Tratam-se de recursos simultâneos interpostos pela Ofendida JULIA GUERRA GRUBBA e pelo Acusado MATHEUS REIS DA SILVA, que, após a regular instrução processual, viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 129, § 1º, I e III e § 9º do Código Penal, em contexto de violência doméstica.



    2. Extrai-se dos fólios, que no dia 16 de maio de 2017, o Acusado compareceu à escola onde a filha do ex-casal estudava para buscar a Infante, sem o consentimento da Vítima. Contudo, a criança não quis acompanhar o pai, havendo o estabelecimento de ensino comunicado o fato à Ofendida, que se dirigiu ao mesmo, imediatamente. Ao chegar ao local, a vítima foi ao encontro da filha, oportunidade em que o Acusado passou a agredi-la verbal e fisicamente, causando-lhe lesões corporais de natura grave, ocasionando a sua incapacidade para realizar ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e indolência definitiva de membro superior direito.



    3. Tese absolutória. Recurso defensivo. A materialidade encontra-se suficientemente comprovada através do boletim de ocorrência registrado na DEAM/Brotas, relatório médico, requerimento de medida protetiva, laudos de exame de lesões corporais e prova oral coletada, inexistindo qualquer hesitação sobre a existência do crime (ID 51562932). A autoria, em idêntica simetria ressai induvidosa pelas provas amealhadas aos autos, com destaque a palavra da vítima, prestada na fase policial e confirmada no Juízo Deprecado, em pontos essenciais. Improvimento.



    4. Recurso interposto pela Ofendida. A pena base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ante a valoração negativa das vetoriais motivação, circunstâncias e consequências do crime, contudo o Juízo a quo exacerbou-a em fração aquém do quantum usualmente utilizado, merecendo reparos a sentença vergastada neste ponto. Tratando-se de crime de lesão corporal de natureza grave, o quantum para cada circunstância judicial valorada corresponde a 06 (seis) meses de reclusão, que somados ao mínimo legal de 01 (um) ano, resulta na pena base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena, todavia, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 129, §10, do CP (violência doméstica), razão pela qual a pena deve ser corretamente aumentada em 1/3 (um terço), o que resulta na reprimenda definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do 33, §2º, "c" do CP. Provimento Parcial.



    APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente